Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715457-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: MARIA ELIANE DE LIMA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se o agravante-autor se persiste o seu interesse recursal, diante da certidão exarada nos autos originários em 26.05.2020 atestando que "transcorreu o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar (ID 59462634) sem purgação da mora" e da sua petição na qual requereu "autorização para remoção e venda do veículo, para posterior prestação de contas". Brasília - DF, 10 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora